Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2o FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correto reconhecimento da agravante prevista no art. 298, I, do CTB porquanto provado que o réu, ao dirigir embriagado e sem carteira de habilitação, adentrou com seu veículo em local destinado à concentração de pedestres, onde também ocorria uma festividade, vindo a atingir ao menos duas pessoas. 2. Recurso conhecido e desprovido.